Tribunal: TJSP
Processo: 1005817-92.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de veículo automotor. Vício redibitório. Contrato celebrado entre particulares. Sentença de improcedência do pedido. Apelação das autoras. Preliminar. Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Compra e venda de veículo automotor. Vício redibitório. Contrato celebrado entre particulares. Sentença de improcedência do pedido. Apelação das autoras. Preliminar. Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Vício oculto. Decadência. Consumação. Exaurimento do prazo do art. 445, §1o, do CC. Indenização por danos materiais. Descabimento. Não comprovação de que o alienante sabia dos vícios. Danos morais. Não ocorrência. Mero aborrecimento. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.